Tribunal: STJ
Processo: 0138435-86.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1088331 - SP(2026/0138435-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: NILTON FRANCISCO SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ GUARIZE - SP255005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. INCIDÊNCIA DA
. AUSÊNCIA DE
CORPUS
SÚMULA 691/STF
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.

ESTELIONATO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
MULTIRREINCIDÊNCIA.
NÃO
LOCALIZAÇÃO
DO
RÉU.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DO
DO CPP.
ART. 319
NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO WRIT
PELA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido
1.
de não caber
contra decisão que indefere liminar, salvo
habeas corpus
em caso de flagrante ilegalidade, conforme o enunciado n. 691 da
Súmula do STF.
No caso, a prisão preventiva foi decretada com fundamentação
2.
concreta, destacando a multirreincidência, a existência de outras ações
penais por crimes contra o patrimônio, a não localização do réu e a
insuficiência das medidas cautelares do
do CPP, o que afasta,
art. 319
em cognição sumária, a tese de motivação genérica.
A alegação de ausência de contemporaneidade não se evidencia de
3.
plano, pois os elementos considerados pelas instâncias ordinárias – não
localização, processos suspensos por ausência de citação e notícia de
multirreincidência – indicam atualidade do risco à ordem pública e à
aplicação da lei penal.
Ausentes elementos que justifiquem a superação da
,
4.
Súmula 691/STF
impõe-se aguardar o julgamento de mérito do
na origem.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
5.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56781573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:59
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: d328cf5b-6581-4cc4-b09c-1608f21fd812

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:59
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: d328cf5b-6581-4cc4-b09c-1608f21fd812

AgRg no HABEAS CORPUS No 1088331 - SP(2026/0138435-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: NILTON FRANCISCO SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ GUARIZE - SP255005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. INCIDÊNCIA DA
. AUSÊNCIA DE
CORPUS
SÚMULA 691/STF
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.

ESTELIONATO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
MULTIRREINCIDÊNCIA.
NÃO
LOCALIZAÇÃO
DO
RÉU.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DO
DO CPP.
ART. 319
NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO WRIT
PELA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido
1.
de não caber
contra decisão que indefere liminar, salvo
habeas corpus
em caso de flagrante ilegalidade, conforme o enunciado n. 691 da
Súmula do STF.
No caso, a prisão preventiva foi decretada com fundamentação
2.
concreta, destacando a multirreincidência, a existência de outras ações
penais por crimes contra o patrimônio, a não localização do réu e a
insuficiência das medidas cautelares do
do CPP, o que afasta,
art. 319
em cognição sumária, a tese de motivação genérica.
A alegação de ausência de contemporaneidade não se evidencia de
3.
plano, pois os elementos considerados pelas instâncias ordinárias – não
localização, processos suspensos por ausência de citação e notícia de
multirreincidência – indicam atualidade do risco à ordem pública e à
aplicação da lei penal.
Ausentes elementos que justifiquem a superação da
,
4.
Súmula 691/STF
impõe-se aguardar o julgamento de mérito do
na origem.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
5.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NILTON FRANCISCO SOUSA
contra decisão que não conheceu do
impetrado contra decisão proferida no
habeas corpus
n. 2070869-46.2026.8.26.0000 (TJSP).
Habeas Corpus
Documento eletrônico VDA56781847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:04:58
Código de Controle do Documento: 9de7ca4c-f152-4c99-8111-1b9af1b958ae

Consta dos autos a prisão preventiva do agravante decorrente da suposta
prática do delito capitulado no § 2o-A, o 29, , e o 71, , todos do Código

art. 171, c/c caput
Penal, termos em que denunciado.
A defesa impetrou
no Tribunal de Justiça do Estado de São
habeas corpus
Paulo, pleiteando, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva por ausência de
requisitos cautelares, afirmando falta de contemporaneidade dos motivos e suficiência de
medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida (e-STJ fl. 8).
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando
habeas corpus
constrangimento ilegal por fundamentação genérica da preventiva, ausência de
contemporaneidade dos motivos e possibilidade de substituição por medidas cautelares do
do CPP, destacando residência fixa e emprego lícito (e-STJ fls.
).
art. 319
3/7
O
foi indeferido liminarmente pela decisão ora agravada, que aplicou o
writ
enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por inexistir exame do mérito
pelo Tribunal de origem (e-STJ fls.
).
542/544
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta a possibilidade de
superar a Súmula 691 do STF, por se tratar de hipótese de flagrante ilegalidade. Aduz
que a prisão preventiva é desprovida de fundamentação concreta, limitando-se à
invocação genérica da garantia da ordem pública. Sustenta a ausência de
contemporaneidade dos motivos, pois os fatos remontam a 2023, sem apontamento de
risco atual. Afirma que a citação por edital não autoriza, por si, a decretação da
preventiva, ressaltando que o agravante compareceu quando intimado pela autoridade
policial. Defende que o agravante possui residência fixa e emprego lícito, inexistindo
elementos que indiquem fuga ou risco à aplicação da lei penal. Assevera que, por se
tratar de delito sem violência ou grave ameaça, são suficientes medidas cautelares
diversas da prisão, nos termos do
do CPP, não havendo justificativa para sua não
art. 319
aplicação (e-STJ fls.
).
549/551
Requer a reconsideração da decisão que não conheceu do
e,
habeas corpus
caso não acolhida, o julgamento pela Quinta Turma, com o provimento do agravo para
concessão de liminar que substitua a prisão preventiva por medidas cautelares diversas e,
no mérito, a revogação da custódia cautelar (e-STJ fl. 551).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Documento eletrônico VDA56781847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:04:58
Código de Controle do Documento: 9de7ca4c-f152-4c99-8111-1b9af1b958ae

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não
caber
contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada
habeas corpus
flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual
“não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a
habeas corpus
liminar”.
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal
de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às
instâncias ordinárias.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO.
INCIDÊNCIA DA
. PRISÃO PREVENTIVA.
SÚMULA n. 691/STF
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA
EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO
DA CULPA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de
não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar
em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.
[...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691
do STF.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
778.187/PE,
Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS PROTOCOLADO NA
ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Em regra, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de
liminar proferida em outro writ na instância de origem, salvo nas hipóteses
em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de
qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância
Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem
Documento eletrônico VDA56781847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:04:58
Código de Controle do Documento: 9de7ca4c-f152-4c99-8111-1b9af1b958ae

de competências). Na espécie, não há situação extraordinária que justifique a
reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
763.329/SP,
27.9.2022.)
No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora agravante assim
consignou, no que interessa (e-STJ fl. 16):
“Vistos.
DECRETO a prisão preventiva do denunciado NILTON FRANCISCO
SOUSA, o que faço com base no
do CPP, como postulado pela
art. 312
acusação.
Embora o delito pelo qual é acusado não seja violento, fato é que o réu é
multirreincidente (fls.
), possuindo ainda diversas outras acusações
250/255
por delitos contra o patrimônio (inclusive suspensos devido a sua não
localização para citação), existindo, assim, clara indicação de que faz do
crime seu meio de vida, o que faz necessária sua custódia cautelar que, além
de resguardar a ordem pública, imprime celeridade ao processo, permitindo
a rápida formação da culpa, preservando a boa instrução criminal.
Além disso, o acusado não foi localizado em nenhum dos endereços dos
autos, a indicar que pretende se furtar a aplicação da lei.
Diante de toda essa situação, as medidas cautelares previstas no CPP não se
mostram suficientes, sendo de rigor a decretação da custódia cautelar do
acusado, presentes os requisitos do
do CPP, para a manutenção da
art. 312
ordem pública, preservação da instrução processual, asseguração da
aplicação da lei penal e, especialmente, pelo perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado.
Expeça-se mandado de prisão em desfavor de NILTON FRANCISCO SOUSA,
com validade até 11/03/2038.
Posteriormente, o Tribunal indeferiu a liminar vindicada nos seguintes termos
(e-STJ fl. 8):
A medida liminar em habeas corpus é cabível quando o constrangimento
ilegal é manifesto e detectado de imediato através do exame sumário da
inicial e dos papéis que a instruem, o que não ocorre no presente caso, em
que se faz necessária análise cuidadosa de fatos concretos e documentos,
adequada à ampla cognição da Col. 12a Câmara Criminal.
Depois, é impossível admitir pela via provisória da decisão liminar a pronta
solução da questão de fundo. A medida não se presta a antecipar a tutela
jurisdicional.

Verifica-se que a decisão de preventiva apresenta fundamentação concreta
acerca da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, ancorada na
multirreincidência, na existência de outras ações penais por crimes contra o patrimônio e
Documento eletrônico VDA56781847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:04:58
Código de Controle do Documento: 9de7ca4c-f152-4c99-8111-1b9af1b958ae

na não localização do réu, além da insuficiência das cautelares do
do CPP. Tais
art. 319
fundamentos, tal como lançados, afastam, em juízo sumário, a tese de ausência de
motivação idônea.
Com efeito, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais
em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade" (RHC n.
Rel. Ministro Antônio
107.238/GO,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
26/2/2019,
12/03/2019)
De igual modo, egundo a Corte Suprema, “o fato de o paciente permanecer
foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a
autorizar a decretação da preventiva” (HC 215663 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber,
Primeira Turma, julgado em
DJe
.
4/7/2022,
11/7/2022)
A alegada falta de contemporaneidade não se evidencia de plano. Embora os
fatos tenham ocorrido em 2023, a não localização do agravante, a suspensão de
processos por ausência de citação e a notícia de multirreincidência foram sopesadas pela
magistrada como indicativos atuais de risco, o que, ao menos em exame perfunctório,
não se amolda à figura de teratologia ou abuso manifesta.
Ademais, esta Corte também já decidiu que "A ausência de
contemporaneidade dos fatos não se verifica, pois o agravante permanece foragido, o que
reforça a necessidade de sua segregação cautelar" (AgRg no RHC n.
relator
225.687/RJ,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
11/2/2026,
19/2/2026)
Também não se constata flagrante ilegalidade pelo simples fato de o delito
não envolver violência ou grave ameaça. O caráter não violento do crime não impede,
por si, a decretação da preventiva quando presentes os requisitos do
do CPP,
art. 312
mormente diante de elementos de reiteração delitiva e risco à aplicação da lei penal,
como assentado no
de
(e-STJ fl. 16).
decisum
11/3/2026
Por fim, quanto à suficiência de medidas cautelares diversas, a decisão de
origem explicitou a inadequação dessas providências no caso concreto, o que afasta,
novamente em cognição sumária, a excepcionalidade necessária para superar a Súmula
691 do STF. Certo é que "As medidas cautelares previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal não são adequadas quando a gravidade concreta do delito e o risco de
reiteração delitiva justificam a prisão preventiva" (AgRg no HC n.
relator
1.045.673/MG,
Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/2/2026,
20/2/2026.
)
Documento eletrônico VDA56781847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:04:58
Código de Controle do Documento: 9de7ca4c-f152-4c99-8111-1b9af1b958ae

Assim, diante das particularidades relatadas e das orientações jurisprudenciais
trazidas à colação, mostra-se acertada, em princípio, a conclusão do Desembargador
Relator no sentido da inexistência de manifesta ilegalidade apta a autorizar que se
excepcione a aplicação do referido verbete sumular.
Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda
pelo Tribunal estadual, no momento adequado.
Assim, ausentes elementos que justifiquem a superação da
,
Súmula 691/STF
impõe-se a manutenção da decisão monocrática.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:04:58
Código de Controle do Documento: 9de7ca4c-f152-4c99-8111-1b9af1b958ae

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0138435-7
HC 1.088.331 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15375379720238260050 20708694620268260000
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANDRE LUIZ GUARIZE
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ GUARIZE - SP255005
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: NILTON FRANCISCO SOUSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato por Fraude Eletrônica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NILTON FRANCISCO SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ GUARIZE - SP255005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426415158909221840=@
2026/0138435-7 - HC 1088331 Petição : 2026/0037164-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:16:20
Código de Controle do Documento: 4ADDE056-B584-435E-8D55-593387ECD741